Tribunal: STF
Processo: ARE 1309392
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37. 
    1. A Lei nº 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1º de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI.
    2. Segundo orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis específicas de regência da matéria, razão pela qual a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) no prazo definido pela Lei nº 5.008/2012 e o pagamento dos proventos da servidora em desacordo com os valores estabelecidos no Anexo Único da referida Lei constituem omissão ilegal do Distrito Federal e importam em prejuízo financeiro ao servidor público, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário.
    3. A pretensão do servidor público para que sua remuneração seja calculada conforme os parâmetros definidos em lei específica que dispõe sobre a estrutura remuneratória da carreira a qual pertence não encontra óbice no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 37, porquanto não se trata de aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia.
    4. A equiparação salarial entre os vencimentos dos servidores públicos submetidos à jornada de trabalho de 40 horas semanais com aqueles sujeitos à jornada de 20 horas semanais encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 e na Lei nº 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo Único da Lei nº 5.008/2012.
    5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, X, e 66, caput, da CF.
    O recurso não deve ser provido. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido: ARE 1.282.001-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator